Tribunal: TJBA
Processo: 8024599-51.2020.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8024599-51.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Advogado(s)
:
MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA, ANTONIO MIGUEL PENAFORT QUEIROS GROSSI, MARINA FERES CARMO, THAIS AROCA DATCHO LACAVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, § 2º, I, DA LEI Nº 9.605/98. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DAS CONDIÇÕES. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CLÁUSULA DE COMPARECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PERDA DO MANDATO ELETIVO. PERÍODO DE PROVA INTEGRALMENTE CUMPRIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Ação Penal Originária proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO, ex-Prefeito de Barreiras/BA, pela suposta prática do crime previsto no art. 54, § 2º, I, da Lei nº 9.605/98, cuja denúncia foi recebida e, posteriormente, suspensa mediante homologação de acordo de suspensão condicional do processo, com imposição de oito condições de natureza pessoal e administrativo-ambiental, sobrevindo pedido ministerial de declaração de extinção da punibilidade em razão do cumprimento substancial das cláusulas e do transcurso do período de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento substancial das condições impostas na suspensão condicional do processo, aliado ao transcurso integral do período de prova e à inexistência de revogação do benefício, autoriza a declaração de extinção da punibilidade, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995, mesmo diante de descumprimento parcial de cláusula de comparecimento e da impossibilidade superveniente de cumprimento integral de obrigações administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que a suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, constitui instrumento de política criminal voltado à despenalização e à efetividade da justiça consensual, condicionando-se ao cumprimento de obrigações durante período de prova.

Verifica-se que as condições de natureza administrativa (itens IV a VIII) foram substancialmente cumpridas durante o exercício do mandato, tendo a continuidade de sua execução sido inviabilizada pela superveniente perda do cargo eletivo, circunstância alheia à vontade do acusado.

Considera-se que a impossibilidade material de cumprimento integral de obrigações dependentes do exercício da função pública afasta a caracterização de descumprimento voluntário e injustificado.

Constata-se o integral transcurso do período de prova de dois anos (novembro/2023 a novembro/2025), sem revogação do benefício.

Verifica-se o cumprimento das condições pessoais relativas à proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, inexistindo registro de descumprimento.

Reconhece-se o cumprimento parcial da obrigação de comparecimento quadrimestral, com três apresentações documentadas, o que configura descumprimento pontual e não suficiente, no caso concreto, para justificar a revogação do benefício.

Acolhe-se a manifestação do Ministério Público pelo reconhecimento do cumprimento substancial das condições, considerando a postura proativa do acusado e a finalidade ressocializadora do instituto.

Aplica-se o art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995, segundo o qual, expirado o período de prova sem revogação, deve ser declarada a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento substancial das condições impostas na suspensão condicional do processo, aliado ao transcurso integral do período de prova sem revogação, autoriza a declaração de extinção da punibilidade, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995. 2. A impossibilidade superveniente de cumprimento de obrigações administrativas vinculadas ao exercício de mandato eletivo, por perda do cargo, afasta a caracterização de descumprimento voluntário. 3. O descumprimento pontual de condição de comparecimento periódico, quando não compromete a finalidade do instituto e diante do adimplemento majoritário das cláusulas, não impede a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/98, art. 54, § 2º, I; Lei nº 9.099/1995, art. 89, § 5º; Lei nº 9.605/98, art. 28, I a V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, RSE 0071057-85.2018.8.09.0175, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, 3ª Câmara Criminal, pub. 23.11.2022; TJ-RS, RSE 70084564152, Rel. Des. Volnei dos Santos Coelho, Quinta Câmara Criminal, j. 03.12.2021; TJ-SP, RSE 0090804-10.2013.8.26.0050, Rel. Des. Diniz Fernando, 1ª Câmara de Direito Criminal, pub. 19.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Penal Originária
nº
8024599-51.2020.8.05.0000
, em que figura como Autor o

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Réu,
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
declarar a extinção de punibilidade do réu
, JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
,

com base no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995 e

na esteira das razões explanadas no voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.